Tribunal: CARF
Processo: 12259.000952/2008-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-29

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
12259.000952/2008-46 Recurso no
Recurso no
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-010.681 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
2 de dezembro de 2021 Recorrente
Recorrente
TRANSPORTES AMIGOS UNIDOS S.A. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/04/2005
CONHECIMENTO
DO
RECURSO.
ALEGAÇÕES.
APRECIAÇÃO.
PRIMEIRA INSTÂNCIA.
O conhecimento das alegações recursais exige que tenham sido levadas ao
conhecimento e à apreciação da autoridade julgadora de primeira instância.
LANÇAMENTO
DEVIDAMENTE
MOTIVADO.
FORMALIDADES.
CUMPRIMENTO. CIÊNCIA. CONTRIBUINTE. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Estando devidamente motivado o lançamento e cumprindo todas as
formalidades essenciais relacionadas à sua lavratura, não há que se falar em
cerceamento do direito de defesa, máxime quando há nos autos prova de que o
Contribuinte foi regularmente cientificado da exação tributária, tendo tido
acesso a todas as informações necessárias para elaborar a sua defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação de falta de capitulação legal
quanto à indicação dos corresponsáveis, uma vez que tal alegação não foi levada ao
conhecimento e à apreciação da autoridade julgadora de primeira instância, representando
inovação recursal, e, na parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Márcio Augusto Sekeff Sallem e Renata Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12259.000952/2008-46
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.681 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12259.000952/2008-46

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante da Decisão-Notificação no 17.402.4/0064/2005, da
Delegacia da Receita Federal do Brasil – Previdenciária no Rio de Janeiro/Centro, fls. 99 a 101:
DA NOTIFICAÇÃO
Trata-se de crédito tributário lançado pela Fiscalização [em face da] empresa acima
identificada, pertinente às contribuições sociais destinadas ao custeio da Seguridade
Social, ao financiamento dos benefícios em razão da incapacidade laborativa
(SAT/RAT) e as contribuições destinadas a entidades e fundos (INCRA, SEST/SENAT
e SEBRAE), tendo como fatos geradores os valores pagos ou creditados pelo
contribuinte aos segurados empregados e contribuintes individuais que prestaram
serviço à empresa, além de acréscimos legais não recolhidos nas guias das competências
de 01/2004 a 03/2004, 07/2004, 10/2004,11/2004 e 13/2004 pagas em atraso, apurando-
se um crédito no montante de R$ 6.025.165,40 (seis milhões, vinte e cinco mil, cento e
sessenta e cinco reais e quarenta centavos), referentes ao período de janeiro de 2004 a
abril de 2005, consolidado em 15/07/2005.
2. No Relatório Fiscal de fls. 28/29, a Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil
(AFRFB) notificante informa que os documentos examinados para apuração dos valores
foram GFIP, GPS e folha de pagamento do décimo-terceiro salário de 2004.
3. A ação fiscal e o lançamento do presente crédito previdenciário foram regularmente
precedidos de Mandado de Procedimento Fiscal — MPF de no 09247441 (fl. 31).
4. No dia 15/07/2005, o lançamento fiscal foi comunicado pessoalmente ao
contribuinte.
DA IMPUGNAÇÃO
5. No prazo regulamentar, conforme fls. 68, a empresa notificada contestou o
lançamento através do instrumento de fls. 51/59, comprovando às fls. 60/66 a
capacidade postulatória do signatário da impugnação, alegando em síntese que:
5.1. Impossibilidade do exercício da ampla defesa e do contraditório, pois da leitura do
relatório fiscal torna-se impossível a identificação dos fatos geradores do débito
alegado, em desconformidade como o art. 689 da IN no 100/2003;
5.2. Ilegalidade e inconstitucionalidade da taxa SELIC;
5.3. Por fim, requer a nulidade da NFLD e, em caso de não acolhimento, requer seja
excluída a taxa SELIC dos acréscimos legais.
Ao julgar a impugnação, em 16/9/05, o órgão julgador de primeira instância
concluiu pela procedência do lançamento fiscal, consignando a seguinte ementa no decisum:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COBRANÇA DE DIVERGÊNCIAS GFIP x
GPS.
Incidência de contribuição previdenciária sobre remunerações pagas ou creditadas a
segurados empregados e contribuintes individuais, apuração mediante confronto entre
valores declarados em GFIP e recolhimentos efetuados através de GPS.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 11/1/06, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 110, a Contribuinte, por meio de sua advogada (procuração de fl. 261),
interpôs o recurso voluntário de fls. 119 a 157, em 10/2/06, no qual reproduz a impugnação e
rebate a decisão recorrida com as seguintes alegações:
- É nula a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) por falta de
capitulação legal que sustenta a indicação dos diretores como corresponsáveis pelo débito da
empresa;
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.681 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12259.000952/2008-46

- O “Lançamento Tributário, in casu, o Débito, deverá conter, obrigatoriamente, a
capitulação do fato mediante a citação do dispositivo legal infringido e do que lhe comine a
sanção ou do que justifique a exigência do cumprimento da obrigação, além de notificar o
contribuinte para que possa se defender, o que não ocorreu no caso concreto”;
- É “nulo, por vicio formal, o lançamento que não possibilite ao contribuinte
exercer seu direito de defesa, devendo, necessariamente, ser decretada a nulidade deste credito”;
- Portanto, não cabendo mais a discussão da natureza tributária das contribuições
previdenciárias, e não podendo contraditar o lançamento, posto que lhe falta clareza e precisão,
pelos motivos acima consignados, toma-se impossível discutir o mérito.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e foi apresentado por procuradora devidamente
constituída, porém, será conhecido apenas parcialmente, não sendo conhecida da alegação de
falta de capitulação legal quanto à indicação dos corresponsáveis, uma vez que tal alegação não
foi levada ao conhecimento e à apreciação da autoridade julgadora de primeira instância,
representando inovação recursal. Do contrário, o conhecimento dessa alegação importaria em
afronta ao princípio do duplo grau do contencioso a que está submetido o processo
administrativo tributário.
Do alegado cerceamento do direito de defesa
Alega a Recorrente ser nulo o lançamento por falta de clareza, precisão e
capitulação do fato mediante a citação do dispositivo legal infringido, o que teria impossibilitado
o exercício do direito de defesa.
Pois bem, antes de considerações outras, vejamos o que restou assentado na
decisão de primeira instância, fls. 100 a 101:
7. Em que pese os esforços expendidos pela impugnante em seu arrazoado, não foram
trazidos aos autos argumentos ou documentos que permitam a retificação dos
lançamentos efetuados, pelos motivos a seguir expostos.
8. O crédito previdenciário foi apurado devido à ausência dos recolhimentos das
contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados
empregados e sobre os valores pagos aos contribuintes individuais, de acordo com as
bases de cálculo extraídas das GFIP e da folha de pagamento relativa ao 13o salário, as
contribuições apuradas foram deduzidas dos recolhimentos efetuados em guia (GPS),
conforme informações prestadas no Relatório Fiscal.
9. Ressalte-se que ao tomar conhecimento do fato gerador da obrigação previdenciária,
a autoridade fiscal tem o dever indeclinável de proceder ao lançamento, nos termos do
art. 142 do CTN. No que se refere à obrigação tributária principal ou acessória, a
vontade das partes envolvidas é irrelevante. Conforme dispõe Hugo de Brito Machado,
em Curso de Direito Tributário, a obrigação tributária é uma obrigação legal por
excelência. Decorre diretamente da lei, sem que a vontade interfira no seu nascimento.
A lei cria o tributo e descreve a hipótese em que o mesmo é devido. Basta que essa
hipótese aconteça, tornando-se concreta, para que surja a obrigação tributária, sendo
absolutamente irrelevante a vontade das pessoas envolvidas."
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.681 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12259.000952/2008-46

10. Não procede a alegação de ter sido o lançamento feito de forma genérica, com dados
insuficientes para esclarecer a origem do débito, visto que o enquadramento legal e a
descrição dos fatos possibilitam perfeita compreensão da origem da exigência lançada,
bem como os documentos utilizados na apuração a base de cálculo, foram claramente
demonstrados pela fiscalização através de todos os anexos que integram a NFLD, dentre
os quais destacamos, o Relatório Fiscal, o Relatório de Lançamentos (fl. 12/15), o
Relatório de Fundamentos Legais do Débito (fls. 22/25), o Relatório de Documentos
Apresentados (fl. 16) e de Apropriação dos Documentos (fls. 17/19).
11. Ora, realizando-se o batimento das bases de cálculo declaradas pelo próprio
contribuinte nas GFIP com as GPS, constata-se, sem muito esforço, que a empresa só
efetuou ínfimos recolhimentos, sendo que os valores pertinentes à Seguridade Social
foram apropriados na NFLD no 35.739.988-9 e os relativos a Terceiros devidamente
aproveitados na presente notificação.
12. Dessa forma, comprovado restou que a Defendente não recolheu a totalidade das
contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações dos seus segurados
empregados e sobre pró-labore dos administradores.
13. A empresa em sua impugnação limitou-se a questionar cerceamento de defesa
inexistente e ilegalidades/inconstitucionalidades de lei, tornando a peça meramente
protelatória, na medida que não trouxe aos autos fatos ou elementos comprobatórios que
possibilitem a retificação do lançamento.
[...]
16. Assim, a presente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD encontrasse
revestida das formalidades legais, tendo sido lavrada de acordo com os dispositivos
legais normativos que disciplinam o assunto.
De fato, compulsando o Relatório Fiscal, fls. 30 e 31, vê-se, claramente, que as
contribuições lançadas decorrem da diferença entre o que a Recorrente declarou em GFIP1 e o
que foi efetivamente recolhido em GPS2. Logo, nenhuma base de cálculo estranha à Recorrente
foi utilizada na apuração das contribuições devidas.
Dessa forma, cabia a Recorrente justificar, em sua defesa, por que efetuou
recolhimento menor do que o montantes de contribuições declaradas, porém, nenhuma
demonstração nesse sentido foi feita.
Pondere-se que o lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que
goza do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade e, portanto, cumpria à
Recorrente o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa presunção
(vide art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 6/3/72), o que não ocorreu.
Ademais, conforme se depreende dos autos, o relatório fiscal e seus anexos são
perfeitamente compreensíveis, estando devidamente motivado o lançamento e cumprindo todas
as formalidades essenciais relacionadas à sua lavratura, tais como: a qualificação do sujeito
passivo; a discriminação dos fatos geradores das contribuições devidas e dos períodos a que se
referem; o valor do crédito lançado e o prazo para recolhimento ou impugnação; a disposição
legal de regência; a assinatura da Auditora-Fiscal, a indicação do seu cargo e o número de
matrícula. Atende, pois, às exigências do art. 142 do CTN.
Nesse contexto, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, máxime
quando há nos autos prova de que a Contribuinte foi regularmente cientificada da exação
tributária, tendo tido acesso a todas as informações necessárias para elaborar a sua defesa.

1 Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social.
2 Guia da Previdência Social.
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.681 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12259.000952/2008-46

Conclusão
Isso posto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo
da alegação de falta de capitulação legal quanto à indicação dos corresponsáveis, uma vez que tal
alegação não foi levada ao conhecimento e à apreciação da autoridade julgadora de primeira
instância, representando inovação recursal, e, na parte conhecida do recurso, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital